Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima e testemunhas tem fundamental importância, ainda mais quando corroborados pelas demais provas dos autos.

2. In casu, está caracterizado o crime de roubo tentado, haja vista que o acusado tentou, utilizando a força física de empurrões, subtrair para si um celular pertencente a vítima.

3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). Há dolo do agente no caso, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito absolutório.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.